Tribunal: TJMT
Processo: 1005123-35.2021.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005123-35.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DIVINO BOTELHO DOS SANTOS - CPF: 006.449.661-90 (APELANTE), RODRIGO LIMA TEIXEIRA - CPF: 718.475.291-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 448.154.841-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Preliminar de nulidade por ausência de perícia local do crime. Autoria e materialidade comprovada. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Impossibilidade de desclassificação e de suspensão condicional do processo. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Divino Botelho dos Santos contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão e 40 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, IV), por subtração de 120 litros de óleo diesel em concurso de pessoas.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de perícia no local do crime acarreta nulidade do processo; (ii) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação; (iii) saber se é aplicável o princípio da insignificância; e (iv) saber se é possível a desclassificação do delito para furto simples e a aplicação da suspensão condicional do processo.

III. Razões de decidir

3. A ausência de exame pericial não invalida o processo quando há prova idônea suprida por depoimentos testemunhais e imagens de câmeras de segurança, nos termos do art. 167 do CPP e da jurisprudência do STJ.

4. A autoria restou comprovada pela identificação do veículo utilizado no crime, posteriormente localizado na posse do apelante, corroborado por imagens e depoimentos de vítimas e policiais, afastando a tese de insuficiência probatória.

5. Não se aplica o princípio da insignificância diante do relevante valor subtraído, do concurso de pessoas e dos antecedentes do réu, elementos que evidenciam reprovabilidade acentuada da conduta.

6. A configuração do concurso de pessoas está devidamente demonstrada pela dinâmica dos fatos e pelas provas constantes dos autos, não sendo necessária a identificação do coautor para incidência da qualificadora.

7. A pena mínima cominada ao furto qualificado impede a aplicação do benefício da suspensão condicional do processo, além de o apelante apresentar reincidência, o que constitui óbice legal adicional.

IV. Dispositivo.

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 4º, IV; CPP, arts. 158, 167, 171; L. 9.099/1995, art. 89.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 556720, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 2335430, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 06.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela defesa de Divino Botelho dos Santos, diante da condenação proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de nº 1005123-35.2021.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, IV), à pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e 40 (quarenta) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade do processo, em razão da ausência de perícia no local do crime, sustentando que a infração penal deixou vestígios que deveriam ter sido apurados por exame de corpo de delito, conforme exigência dos arts. 158, 167 e 171 do CPP. No mérito, pleiteou a absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Também invocou o princípio da insignificância e postulou o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, com a consequente desclassificação para o furto simples. Subsidiariamente, requereu o oferecimento de suspensão condicional do processo (Id. 237618689).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 237618696).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 251593199).

É a síntese do necessário.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025